Tribunal: TJDFT
Processo: 0750360-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TESES DE INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. QUESTÕES NÃO TRATADAS PELO JUÍZO A QUO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a preliminar de prejudicialidade externa, reconheceu a exigibilidade do título e determinou a incidência da SELIC sobre o montante consolidado. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo sob alegação de incompatibilidade com o Tema 864/STF, requer a suspensão do cumprimento de sentença em razão da pendência de julgamento da ADI 7.391/DF e questiona a metodologia de aplicação da SELIC, arguindo a ocorrência de anatocismo. Ainda alega a inocorrência de preclusão quanto ao oferecimento de impugnação aos cálculos, e da impossibilidade de pagamento da parcela incontroversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:(i) admitir matérias que não foram tratadas no decisum recorrido; (ii) definir se há fundamento para a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (iii) verificar a alegada inexigibilidade do título executivo com base no Tema 864/STF; (iv) avaliar a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento não merece ser conhecido em relação aos temas ínsitos à inocorrência de preclusão e à impossibilidade de pagamento de parcela incontroversa, haja vista que não foram tratados na decisão recorrida.
4. A prejudicialidade externa não se configura, pois a ADI 7.391/DF teve seu seguimento negado pelo STF, com trânsito em julgado, afastando a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença com base nessa ação.
5. O título executivo judicial tem exigibilidade confirmada, uma vez que a tese fixada no Tema 864 do STF não se aplica ao caso, pois a decisão coletiva tratou de reajustes salariais concedidos por lei específica, já declarada constitucional.
6. A tese fixada no Tema 864 do STF, referente à ausência de prévia dotação orçamentária para aumentos remuneratórios, não se aplica ao caso, pois a decisão coletiva tratou de reajustes previstos em lei específica, já julgada constitucional em controle abstrato pelo STF.
7. A aplicação da SELIC, na forma prevista pela Resolução n. 303/2019 do CNJ e Emenda Constitucional n. 113/2021, abrange correção monetária e juros moratórios de forma não cumulativa, afastando a ocorrência de anatocismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prejudicialidade externa não se configura quando a ADI correlata teve seguimento negado e transitou em julgado, inexistindo fundamento para a suspensão do cumprimento de sentença.
2. A inexigibilidade do título executivo transitado em julgado não pode ser fundamentada na aplicação genérica do Tema 864/STF, quando não há correspondência direta com o caso.
3. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019, não caracteriza anatocismo ou excesso de execução.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 169, §1o, I; LC 101/2000, art. 21, I; CPC, arts. 313, V, “a”, e 966, V e VIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/05/2024; RE 905.357/RR, Tema 864; STJ, REsp 1558149/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 03/12/2019; TJDFT, Acórdãos 1964731, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025; 1964587, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025; 1964704, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025.